Tribunal: CARF
Processo: 13971.720281/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720281/2015-70
ACÓRDÃO
9303-016.365 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MALHAS WILSON LTDA E OUTROS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 23/11/2010 a 10/09/2013
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVA.
O Recurso Especial destina-se à pacificação jurisprudencial. Ausente
similitude fática entre acórdãos recorrido e paradigmas, não se caracteriza
a interpretação divergente, mas, sim, mera pretensão de reexame de
prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.720281/2015-70
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3401-005.211, de 26 de julho de 2018, que, ao julgar Recurso Voluntário
dos contribuintes (principal e solidários), decidiu, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 23/11/2010 a 10/09/2013
DANO AO ERÁRIO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. PENA DE PERDIMENTO.
MULTA EQUIVALENTE.
A ocultação do real adquirente das mercadorias importadas enseja a aplicação da
pena de perdimento e em caso de não localização das mercadorias aplicase a
multa equivalente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 23/11/2010
a 10/09/2013 RESPONSABILIDADE DO SÓCIO/MANDATÁRIO. NÃO CABIMENTO
Não
restando
comprovado
nos
autos,
atos
de
administração/gerência/representação, praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos à época dos fatos, torna-se incabível a
manutenção do sócio/mandatário no polo passivo como responsáveis solidários
PRINCÍPIO
DA
ECONOMIA
PROCESSUAL.
OBJETIVIDADE
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas devem buscar o máximo resultado na atuação do
direito com o mínimo emprego possível de atividades processuais. As decisões
administrativas devem se pautar pela objetividade de quem autua e por parte de
quem julga. Nem sempre a extensão de argumentações e apresentação de
doutrinas e acórdãos auxiliam no esclarecimento da lide.
A discussão travada diz respeito a Auto de Infração lavrado para a imposição de
multa equivalente ao valor aduaneiro em decorrência da substituição da pena de perdimento
aplicada com fundamento no art. 23, inciso V, c/c o §3o, do Decreto-Lei n° 1.455, de 07 de abril de
1976
A Autuação foi lavrada em face de TORENT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. (importadora, devedora principal) e seu sócio Dario Tomaselli Neto
(solidário); e MALHAS WILSON LTDA. (real adquirente, solidária) e seu sócio Mauro José da Silva.
A exigência foi questionada pelos autuados e o lançamento, assim como a
responsabilidade solidária, foram integralmente mantidos pela DRJ.
Interposto Recurso Voluntário a este CARF, foi parcialmente reformada a decisão da
DRJ apenas para excluir as Pessoas Físicas indicadas como responsáveis solidários por carência
probatória por parte da Fiscalização.
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.720281/2015-70
3
Após a prolação do acórdão houve oposição de Embargos de Declaração pelos
contribuintes acerca do exame das provas atinentes à capacidade financeira da importadora. Estes
foram acolhidos apenas para externar o exame do conteúdo probatório anexado aos autos, mas
sem efeitos infringentes acerca da conclusão obtida pela Turma Julgadora pela manutenção do
lançamento.
Foi interposto Recurso Especial pela Fazenda Nacional questionando a exclusão dos
devedores solidários pessoas físicas, indicando como paradigma os acórdãos no 2301-004.532 e
1302-001.657.
O Recurso Especial foi admitido em despacho “para que seja rediscutida a matéria
referente à "Responsabilização solidária imputada pela fiscalização, nos termos dos artigos no art.
124, inciso I e no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN."”.
Em contrarrazões o Contribuinte Mauro José da Silva requereu a não admissão do
recurso especial e o seu não provimento. O Contribuinte Dario Tomaselli Neto postula, em
contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso especial, sem se manifestar quanto à
admissibilidade.
Embora tenha havido interposição de Recurso Especiais pelos Contribuintes acerca
da decisão que manteve a exigência fiscal relativamente às Pessoas Jurídicas, estes não foram
admitidos em decisões definitivas.
Os autos foram a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
A matéria de direito em debate diz respeito à responsabilização solidária do sócio
administrador com base nos art. 124 e/ou 135, III, do CTN.
Os fatos subjacentes decorrem de operação de importação realizada pelo
contribuinte TORENT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. , com ocultação do real
importador, MALHAS WILSON LTDA..
Na hipótese presente estamos diante da responsabilização de 2 (duas) pessoas
físicas, sócios gerentes das Pessoas Jurídicas autuadas. A fundamentação do Agente Autuante se
encontra no item “7 - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES” do
Relatório Fiscal (fls. 787 e seguintes).
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.720281/2015-70
4
Nesse trecho, são transcritos os arts. 121; 124, I; 128 e 135 do Código Tributário
Nacional, assim como o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966, aduzindo que “não há como negar a
participação consciente” dos sócios administradores das Pessoas Jurídicas autuadas em razão dos
“poderes de gestão sobre as fiscalizadas à época dos fatos geradores”.
O acórdão recorrido, ao examinar os elementos dos autos e as razões recursais,
compreendeu que:
A leitura desinente dos preceptivos normativos em análise aponta para a
necessidade imperativa de que se comprove a concorrência ou o benefício com
a prática da infração por parte do sócio ou acionista, pois tais fatos não podem
ser presumidos pelo simples fato de alguém deter quotas ou ações, ainda que
desempenhe a função de administrador, devendo ser provados, o que não
ocorreu no caso concreto.
Observe-se que, no caso dos sócios DARIO TOMASELLI e MAURO JOSÉ DA SILVA, a
autoridade fiscal coseu o laço solidarístico pelo simples fato de figurarem como
sócios, fundamentando no art. 135 do CTN, sem sequer apontar qual em qual tipo
do caput os acusados incorreram, o que carece não apenas de amparo legal, mas
de qualquer suporte probatório.
Para que as conseqüências da conduta realizada em nome da empresa
açambarquem o sócio/acionista, administrador ou não, que tenha agido dentro
dos limites estabelecidos no estatuto, na lei ou no contrato social, é necessário
que se comprove a concorrência ou o benefício com a prática da infração por
parte do acusado, pois descabe o salto lógico da presunção, não sendo bastante,
de todo modo, a mera reprodução do dispositivo legal, ainda que tal constatação,
por si só, não seja suficiente para inibir a atribuição da responsabilidade sob o
pálio de diverso fundamento no curso de cobrança realizada no Poder Judiciário,
respeitada a coisa julgada administrativa.
Uma vez que os atos ilícitos pelos quais DARIO TOMASELLI e MAURO JOSÉ DA
SILVA não foram sequer minimamente apontados pela autoridade fiscal, que se
despiu da obrigação de reunir os elementos probatórios aptos e apropriados a tal
libelo, uma vez que os meros atos gerenciais não são prova eficaz para a
finalidade acusatória intentada, devem ser excluídas do pólo passivo as pessoas
físicas.
(grifos meus)
Ou seja, se entendeu que houve, por parte da fiscalização, mera presunção do
cometimento de ato ilícito pelo fato de serem as Pessoas Físicas sócios administradores das
pessoas Jurídicas autuadas, o que não seria suficiente para justificar a aplicação da solidariedade
passiva.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, em seu Recurso, defende que a
responsabilidade solidária, na hipótese dos presentes autos, deve ser mantida tanto com
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.720281/2015-70
5
fundamento no art. 124, como do art. 135, ambos do CTN, uma vez que, tendo sido reconhecida a
fraude nas importações, seria desnecessário discorrer acerca dos atos ilícitos praticados pelos
responsáveis solidários. Indica 2 (dois) acórdãos como paradigma.
Em perspectiva, examino elementos dos acórdãos recorrido e paradigmas:

Acórdão Recorrido
Acórdão no 2301-004.532
Acórdão no 1302-001.657

Ementa
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO/MANDATÁRIO.
NÃO
CABIMENTO
Não restando comprovado nos
autos,
atos
de
administração/gerência/represent
ação, praticados com excesso de
poderes
ou
infração
de
lei,
contrato social ou estatutos à
época dos fatos, torna-se incabível a manutenção do
sócio/mandatário no polo passivo
como responsáveis solidários

ATOS DOLOSOS PRATICADOS
COM EXCESSO DE PODERES
OU INFRAÇÃO À LEI. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA.
Os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas
jurídicas de direito privado
são
pessoalmente
responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de
poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos,
respondendo solidariamente
com
o
contribuinte
pelo
crédito
tributário
lançado,
inclusive multas.

CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
Demonstrada a prática de atos
com infração de lei, é cabível a
imputação de responsabilidade
solidária aos sócios administradores da pessoa jurídica. Lançamento
II. Interposição fraudulenta na
Importação
IRPJ. Depósitos bancários de
origem não comprovada e não
escrituração e não declaração
de receitas.
Contribuição
Previdenciária.
Descaracterização de empresas
optantes pelo SIMPLES. Grupo
econômico.
Fundamento
legal
Art. 124 e 135 do CTN
e
Art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966
Art. 135, III, do CTN
Art. 124 e 135 do CTN
Fato
caracterizador
Prática de ato fraudulento pelas
Pessoas Jurídicas.
Prática de ato fraudulento
pelas Pessoas Jurídicas.
Criação
de
Pessoa
Jurídica
fictícia.

Fundamentos
de fato
Ausência de indicação e de
individualização de conduta.

Identificação de atos dolosos
por parte dos administradores
(conforme ementa).
Demonstração do ato praticado
com infração à lei.
O primeiro ponto a ser observado diz respeito aos contornos dos fatos jurídicos que
deram ensejo aos lançamentos. Enquanto no acórdão recorrido houve a violação de normas
aduaneiras, sem qualquer impacto tributário (dano ao erário), nos acórdãos paradigmas houve
violação de normas tributárias, ou seja, a prática de atos fraudulentos com o objetivo de recolher
menos tributos. Se constata, portanto, a impossibilidade de aferição de similitude fática.
A própria fundamentação legal é distinta. Enquanto o acórdão recorrido amparou-
se tanto nos art. 124 e 135 do CTN, como no art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966, os acórdãos
paradigmas limitaram-se à aplicação dos dispositivos do CTN.
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.720281/2015-70
6
Esse aspecto é perfeitamente ilustrado pelo seguinte trecho do voto vencido
proferido no acórdão recorrido:
Quanto a ilegitimidade passiva das recorrentes, esse tema já foi discutido acima
quando foi discorrido sobre a decorrência de lei da solidariedade, arts. 124, 128 e
135 do CTN, e especificamente para o âmbito do comércio exterior tem-se o
Decreto-Lei no 37/1966 art. 95. Esta previsto nas normas a imputação de
responsabilidade aos sócios das empresas.
Não podemos deixar de comentar que não há transferência da pena de
perdimento conforme alegam as recorrentes, mas sim responsabilidade solidária
decorrente de lei.
Ainda que o voto vencedor proferido no acórdão recorrido tenha também
examinado os arts. 124 e 135 do CTN, tal circunstância não é suficiente para afastar a necessidade
de que os fatos examinados devam guardar similitude.
Ademais, pode-se observar a existência de fundamento autônomo no acórdão
recorrido, não atacado pelo Recurso Especial. O voto condutor do acórdão recorrido assinalou
tanto a (i) “necessidade imperativa de que se comprove a concorrência ou o benefício com a
prática da infração por parte do sócio ou acionista”, como o fato de que (ii) “a autoridade fiscal
coseu o laço solidarístico pelo simples fato de figurarem como sócios, fundamentando no art. 135
do CTN, sem sequer apontar qual em qual tipo do caput os acusados incorreram, o que carece não
apenas de amparo legal, mas de qualquer suporte probatório”.
Ou seja, a ausência de indicação, pela Fiscalização, em qual das hipóteses legais
estaria amparada a responsabilidade solidária, trazendo uma fundamentação genérica, é razão de
decidir suficiente para sustentar a decisão de exclusão. Este elemento não foi abordado em
nenhum dos acórdãos paradigmas.
Logo, se constata que a pretensão do recorrente é o reexame do conjunto
probatório existente nos autos, sem que, para tanto, tenha sido capaz de traçar a existência de
similitude fática mínima a amparar a alegação de divergência de interpretação de dispositivo legal.
Para que se pudesse adentrar à verificação de ocorrência ou não de fatos
ensejadores da responsabilidade tributária nos presentes autos, seria necessário que os
elementos fáticos e probatórios existentes (ou inexistentes) nos autos fossem similares. Observa-
se que o acórdão recorrido entendeu que houve uma descrição genérica por parte da Fiscalização,
sem indicar qualquer ato praticado pelos sócios administradores, que não o mero fato de serem
gestores (ausência de qualquer elemento), ao passo que os acórdãos paradigmas indicaram a
prática de ato com infração à lei por parte dos administradores (indicação do elemento violador).
Diante do exposto, entendo que o recurso fazendário não merece conhecimento.

Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13971.720281/2015-70
7

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 4755
DF CARF MF
Original